Tribunal: TJDFT
Processo: 0000837-08.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A DOENÇA INCAPACITANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 40, §1o, inc. I, da Constituição Federal de 1988, que é assegurada aos servidores aposentadoria por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
2. Configurado o nexo de causalidade entre o exercício das atividades laborais pela autora e sua incapacidade laboral, deve ser mantida a concessão da aposentadoria com proventos integrais.
3. Na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deverá ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, sem qualquer modulação de efeitos.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.